Tribunal: TJES
Processo: 5007004-67.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007004-67.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GUSTAVO SANTOS HERCULANO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINA
L.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. É assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3. Considerando que a pretensão revisional afeta ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para uso pessoal já fora devidamente analisada por esta eg. Corte, é evidente o seu não cabimento.

4. Preliminar acolhida. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
GUSTAVO SANTOS HERCULANO
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0005294-16.2014.8.08.0011, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que o acórdão impugnado negou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para uso pessoal tão somente com base nos depoimentos dos policiais que participaram da prisão.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada “
para desclassificar a condenação do art. 33, caput da lei nº 11.343/2006 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”

Decisão de ID nº 8884789 concedendo ao revisionando os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 8939258), opinando pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por

GUSTAVO SANTOS HERCULANO

em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0005294-16.2014.8.08.0011, pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que o acórdão impugnado negou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para uso pessoal tão somente com base nos depoimentos dos policiais que participaram da prisão.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada “
para desclassificar a condenação do art. 33, caput da lei nº 11.343/2006 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, suscita a preliminar de não conhecimento da presente revisional, posto que o revisionando pretende tão somente a reanálise do caso já apreciado anteriormente.

Com efeito, sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por esse motivo é que é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso, a pretensão do revisionando, conforme ele próprio afirma, é “
para fins
de reanálise do feito para reconhecer em face do revisionando a desclassificação do artigo 33, caput para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006”.

No entanto, tal matéria fora apreciada por esta eg. Corte de Justiça ao apreciar o recurso de apelação interposto em favor do revisionando manteve a condenação pelo delito de tráfico de drogas, afastando
expressamente
a pretensão de desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, confira-se (ID nº 8514534):

(...) Inicialmente, a defesa de Gustavo pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao mesmo para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

Todavia, após detida análise dos elementos de convicção presentes nos autos, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante restou amplamente demonstrada.

A materialidade delitiva está consubstanciada no APFD (fls. 02/26 - IP), no Boletim de Ocorrência Policial (fls. 27/28 - IP), no mandado de busca e apreensão (fls. 29/30 – IP), no Auto de Apreensão (fls. 31 - IP), no Auto de Constatação de Eficácia e Prestabilidade de Arma de Fogo (fl. 32 – IP), no Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 33 – IP), e no Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 103/104 – IP).

A autoria quanto ao crime de tráfico de drogas também é inconteste.

O apelante, quando ouvido em juízo, confirmou que era usuário de drogas e disse que as drogas apreendidas não tinham a destinação mercantil.

Todavia, a mera alegação dos acusados de sua condição de usuários não é suficiente para a pretendida desclassificação, uma vez que seus relatos contrastam com os seguros e harmônicos depoimentos dos policiais militares.

Nesse sentido, a testemunha Rui Telles Amorim, policial militar que participou da prisão em flagrante, ao prestar depoimento em juízo (fls. 74/75), afirmou que conhecia o acusado pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Zumbi e que o mesmo era integrante do grupo criminoso conhecido por “BMD – “Bonde da Maria Dias”. Consta que no dia dos fatos os militares cumpriram vários mandados de busca e apreensão, sendo que a informação que tinham era que os acusados estavam guardando armas para o grupo BMD, ou seja, para Altair e Leandro.

No mesmo sentido, a testemunha Leonardo da Cruz Fim, policial rodoviário federal, ao prestar depoimento em juízo (fls. 74/75), afirmou que o acusado Gustavo era um dos investigados da “Operação Setembro Negro”, que visava apurar o tráfico de drogas exercido no bairro Alto Eucalipto pelos corréus Altair e Luiz Cláudio.

A despeito das ponderações defensivas, a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão dos agentes, não pode ser relevada e nem considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

(...)

Ora, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Por outro lado, a defesa apresentou versão dissociada dos elementos de prova colacionados aos autos

Registre-se que a definição típica do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é de conteúdo variado, prevendo diversas condutas como forma de um mesmo crime, tendo a ação perpetrada pelo apelante se enquadrado perfeitamente ao tipo penal.

Releva registrar, também, que o recorrente é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, que o local e as circunstâncias da apreensão indicam o tráfico e que, além de quantidade considerável de drogas, foram apreendidos um triturador, armas de fogo e munições.

Desta forma, o pleito de desclassificação aventado pela defesa do apelante se apresenta pouco crível, especialmente tendo em vista as circunstâncias do delito e os conclusivos depoimentos das testemunhas.

Ademais, verifica-se dos autos que a defesa não comprovou em momento algum a suposta condição de usuário do apelante, nem ao menos que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal. No caso concreto, não afasto a hipótese de que o acusado seja também usuário, mas a traficância é nítida pelas circunstâncias da prisão e elementos probatórios carreados aos autos - seja porque sobre a fala policial recai presunção de veracidade, seja porque a defesa não logrou demonstrar a destinação da droga para o exclusivo consumo pessoal do réu, ônus ao seu encargo (art. 156, do CPP) -, não merecendo prosperar, pois, a pretensão da defesa para desclassificar a conduta do réu para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Nota-se que o revisionando fundamenta o seu pedido na alegação de impossibilidade de se valer dos depoimentos dos policiais para negar a desclassificação pretendida, o que evidencia a sua nítida intenção de reanálise do conjunto probatório.

Ademais, como consta no voto condutor do acórdão, de lavra do eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, além dos depoimentos dos policiais, a destinação ao tráfico dos entorpecentes restou evidenciada pela apreensão conjunta de um triturador, armas de fogo e munições.

Assim, considerando que a pretensão revisional se limita a revisão de matéria que já fora devidamente analisada por esta eg. Corte, é evidente o seu não cabimento.

Não é outro o entendimento deste eg. Grupo:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento.
A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, 5011603-20.2022.8.08.0000, Classe: Revisão Criminal, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 12/09/2023)

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar aventada para
NÃO CONHECER
da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator quanto ao não conhecimento da ação revisional.